Tribunal: TJDFT
Processo: 0750180-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0750180-36.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY FERREIRA CONCEICAO AGRAVADO: THAIANNA DIULIA FERREIRA CONCEICAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por WESLEY FERREIRA CONCEICAO contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos do processo no 0714598-60.2025.8.07.0004, que indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 255602101), nos seguintes termos: Defiro a gratuidade postulada. Trata-se de ação de conhecimento movida por GLENIA CRISTIANE FERREIRA CONCEICAO e outros em desfavor de THAIANNA DIULIA FERREIRA CONCEICAO, por meio da qual a parte requerente postula em sede de tutela de urgência: “a) Determinar a imediata desocupação do imóvel pela requerida, em prazo a ser fixado, sob pena de despejo coercitivo; b) Fixar a obrigação de a requerida depositar em juízo, mensalmente, R$ 1.250,00 (5/6 do valor do aluguel de mercado) desde abril/2025, até a desocupação ou alienação judicial do bem; c) A aplicação de multa diária em caso de descumprimento da medida, a fim de assegurar sua efetividade. Eis o relato. D E C I D O Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos, verifico que os argumentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento das medidas de urgência postuladas. Nesse passo, quanto ao pedido de desocupação do imóvel, não vislumbro a probabilidade do direito dos autores uma vez que a ré também figura como coproprietária do bem sub judice. Assim, tem os mesmos direitos dos postulantes, conforme artigo 1.228 do Código Civil. Por sua vez, no que toca à pretensão de arbitramento de aluguéis, ressalto que o termo inicial para o pagamento deva coincidir com a citação realizada nos autos, porquanto a partir do ajuizamento da ação é que se verifica o inconformismo inconteste da parte coproprietária e se constitui em mora a devedora. Nesse sentido: APELAÇÃO. ALIENAÇÃO DE BEM COMUM. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. CARÁTER INDENIZATÓRIO. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA POR UM DOS HERDEIROS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA OBJEÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Compete ao herdeiro que utiliza com exclusividade o bem comum, objeto de herança, pagar os frutos (aluguel) aos demais coproprietários do imóvel, na proporção do seu quinhão, nos termos do art. 1.791 e art. 1.319, do Código Civil. 2. A obrigação de pagar alugueis aos herdeiros que não exercem direito real de uso sobre a coisa comum tem caráter indenizatório, e por se tratar de direito disponível de cunho exclusivamente patrimonial, deve ser arbitrada através de decisão judicial. 3. A falta de elementos conclusivos acerca da objeção dos demais herdeiros a ocupação do imóvel por uma das coproprietárias leva a conclusão de que o termo inicial para pagamento dos alugueis deve ser a data em que ocorreu a citação na ação ajuizada para alienação do bem comum. 4. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (art. 86, caput, CPC). 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1286134, 07021180620188070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no PJe: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei). Por essas razões, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência. No agravo de instrumento (ID 78390243, p. 4), a parte autora requer: “A concessão da tutela de urgência recursal, para determinar que a agravada deposite em juízo R$ 1.250,00, mensais a título de aluguel, a contar da notificação extrajudicial de agosto de 2025”. Afirma que o fundado receio de dano irreparável serve para “evitar o agravamento do dano patrimonial e restabelecer o equilíbrio entre os coproprietários, o que evidencia o periculum in mora”. Preparo recolhido (ID 78660770). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. É necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não verifico a presença dos requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. Sobre a plausibilidade do direito, a parte agravada também é co-proprietária do bem em disputa e possui os mesmos direitos do postulante com relação à coisa, o que pode influenciar o direito a ser decidido. Com relação ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, trata-se de alegação de prejuízo financeiro, sem fundamentação idônea sobre o prejuízo processual. Por isso, verifico não estarem preenchidos os requisitos da plausibilidade do direito e do fundado receio de dano irreparável, INDEFIRO a antecipação de tutela. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator